Tribunal: TJDFT
Processo: 0724813-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Vistos etc. Conquanto haja a autora aviado petitório visando contrariar os embargos de declaração que formulara a ré, ora embargante, essa diligência não se afigura imprescindível, nos termos da legislação processual de regência. Diante dessa realidade, nada há a prover quanto ao requestado. Aguarde-se, pois, o julgamento do recurso. I. Brasília-DF, 10 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator